Tribunal: TJSP
Processo: 2042083-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Tributário – Anulatória de débito fiscal – Incidência de juros moratórios abusivos, calculados na forma da Lei Estadual no 13.918/09, declarada inconstitucional – Alegação de inexigibilidade da CDA – Descabimento – Recálculo do débito mediante simples operação aritmética – Condicionamento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito integral do

Ementa:
Agravo de instrumento – Tributário – Anulatória de débito fiscal – Incidência de juros moratórios abusivos, calculados na forma da Lei Estadual no 13.918/09, declarada inconstitucional – Alegação de inexigibilidade da CDA – Descabimento – Recálculo do débito mediante simples operação aritmética – Condicionamento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito integral do valor originário da CDA – Inadmissibilidade – Providência aplicável somente após efetivo recálculo do débito exequendo - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2042083-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante AUTO POSTO GUAÇU BRASIL LTDA., é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2042083-02.2020.8.26.0000
Agravante: Auto Posto Guaçu Brasil Ltda.
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 5a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16148)
Agravo de instrumento Tributário Anulatória de
débito fiscal
Incidência de juros moratórios
abusivos, calculados na forma da Lei Estadual no
13.918/09, declarada inconstitucional
Alegação
de inexigibilidade da CDA
Descabimento

Recálculo do débito mediante simples operação
aritmética
Condicionamento da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário ao depósito
integral
do
valor
originário
da
CDA

Inadmissibilidade
Providência aplicável somente
após efetivo recálculo do débito exequendo -
Decisão
parcialmente
reformada

Recurso
parcialmente provido

Agravo de instrumento manejado por Auto
Posto Guaçu Brasil Ltda. em face da Fazenda do Estado de São
Paulo, nos autos de demanda anulatória de débito tributário, em trâmite
perante a 5a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo,
desafiando interlocutória que deferiu parcial antecipação da tutela para
excluir os juros aplicados na forma da Lei Estadual no 13.918/2009,
limitando-os à taxa Selic, bem como para suspender a exigibilidade do
crédito tributário, com a sustação dos respectivos protestos até que os
valores em cobro sejam retificados pelo Fisco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica a parte agravante a parcial reforma da
decisão, a fim de impedir que a Fazenda do Estado promova atos de
negativação ou protesto, abstendo-se de qualquer medida legal de
cobrança do suposto débito até o julgamento do mérito da causa,
independentemente da prestação de caução, dada a inexigibilidade,
incerteza e inexequibilidade da CDA.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
antecipação da tutela recursal e não-contrariado (fls. 38).
Tal, em abreviado, o relatório.
Dessume-se dos autos originários que a
agravante objetiva anulação do auto de infração e imposição de multa
AIIM no 4.122.284-2, que culminou na inscrição de débito tributário em
dívida ativa, sob o valor histórico de R$ 59.442,45 (cinquenta e nove mil
quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).
Intentada a demanda, postulou antecipação da
tutela a fim de que declarada, desde então, a inexigibilidade da certidão
de dívida ativa, porquanto o índice de juros aplicado extrapolara a taxa
Selic,
com
esteio
na
Lei
Estadual
no
13.918/09,
declarada
inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse
contexto,
sobreveio
prolação
da
interlocutória combatida, a qual deferiu em parte a tutela de urgência nos
seguintes termos:
“(...) 3-) Considerando que o Colendo Órgão Especial do
Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, quando do
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, reconheceu a validade da
Lei Estadual 13.918/2009, desde que a taxa de juros
aplicada fosse igual ou inferior a utilizada pela União,
não se justifica a cobrança aqui efetuada pela ré, razão
pela
DEFIRO
PARCIALMENTE
a
tutela
provisória
requerida, somente para excluir os juros aplicados pela
Lei Estadual n 13.918/2009 no cálculo dos créditos
mencionados no AIIM no 4.122.284-2, com a inserção dos
juros previstos na Taxa SELIC, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, com a
correspondente sustação dos respectivos protestos, até
que os valores inseridos no AIIM sejam retificados pela
ré.4-) Com relação aos demais pedidos não relativos à
taxa de juros aplicada, ante os fatos narrados e a
documentação juntada com a inicial, faz-se necessário
uma análise mais minuciosa, inclusive sobre a ótica de
um profissional técnico para que seja analisada a
efetividade das operações realizadas, necessitando os
autos de regular instrução. Ademais, não vislumbro
presente o fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação, eis que a questão envolve direito
patrimonial da autora, que é passível de reparação
adequada no momentooportuno.5-) No entanto, sendo
direito da parte e garantia do juízo, fica autorizado o
depósito cautelar do montante integral para fins de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário
Nacional. Para tanto, concedo o prazo de 10 (dez) dias...”
(fls. 106/108 dos autos originários)
Com vistas à modificação da referida decisão,
volta-se o presente agravo, interposto nos moldes relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso comporta parcial acolheita.
Cinge-se a controvérsia à suposta inexigibilidade
da certidão de dívida ativa na qual computados juros abusivos superiores
à taxa Selic, na forma da Lei Estadual no 13.918/09, declarada
inconstitucional.
Com
efeito,
malgrado
a
efetiva
inconstitucionalidade da taxa de juros prevista na mencionada legislação
paulista, há muito declarada inconstitucional pela cúpula deste E.
Tribunal, não procede a pretensão à declaração de inexigibilidade do
título, uma vez que a CDA atende a todos os requisitos do art. 2o, § 5o da
Lei Federal no 6.830/80 e art. 202 do CTN, dela constando as
informações necessárias para identificação e impugnação do débito,
notadamente o nome e qualificação do devedor, o valor, natureza e
origem do débito, com menção à lei na qual fundado, bem como forma de
cálculo de juros e correção monetária aplicáveis e respectivos
fundamentos legais.
Cumpre destacar que a inconstitucionalidade do
índice dos juros instituído pela Lei no 13.918/09 não torna o título
executivo ilíquido, tampouco impede o aproveitamento, bastando
retificação por cálculo aritmético para aplicação da taxa SELIC.
Não se vislumbra que o vício dos encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moratórios computados no título atinja igualmente o crédito tributário que
se pretende cobrar. Por tal motivo, não há como obstar a cobrança do
valor incontroverso, podendo normalmente exigirem-se valores tais
quais o principal, a correção monetária e eventual multa.
Corroborando tal entendimento no sentido de
que não há comprometimento da liquidez e exigibilidade do título
executivo, já se manifestou o A. STJ:
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PARCELA INDEVIDA.
MERO
CÁLCULO
ARITMÉTICO.
EXIGIBILIDADE
PARCIAL DO VALOR INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA.
DESNECESSIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO
DA
CDA.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
RECURSO
ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-
C DO CPC. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA. (...)
III (...) e, também, em relação à validade da CDA,
sendo necessário mero cálculo aritmético, para
expurgar
a
parcela
indevida,
remanesce
a
exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa,
sem necessidade de emenda ou substituição da CDA
(cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo
em vista que a sentença proferida no âmbito dos
embargos à execução, que reconhece o excesso, é
título executivo passível, por si só, de ser liquidado
para fins de prosseguimento da execução fiscal. (...).
Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1287814
(2011/0247410-0) Rel. Desa Min. Regina Helena Costa Primeira
Turma j. em 23-06-2015 Dje 05-08-2015)
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
DEMANDA
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. 1. A
Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento do REsp 1.115.501/SP, na
sistemática do art. 543-C do CPC, reafirmou
jurisprudência no sentido de que "remanesce a
exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa,
sem necessidade de emenda ou substituição da CDA
(cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo
em vista que a sentença proferida no âmbito dos
embargos à execução, que reconhece o excesso, é
título executivo passível, por si só, de ser liquidado
para fins de prosseguimento da execução fiscal". 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo regimental não provido. (AgRg no ARESsp
314081/RS (2013/0073004-0 - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES
(1142) PRIMEIRA TURMA j. em 10/02/2015 - DJe 20/02/2015)
Em harmonia com o entendimento do A. STJ,
iterativa jurisprudência desta C. Câmara:
APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
E
CAUTELAR.
SUSTAÇÃO
DE
PROTESTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. JUROS DE
MORA. LEI ESTADUAL 13.918/09. Possibilidade de
protesto. Inteligência do artigo 1o, parágrafo único,
da Lei no 9.492/97, inserido pela Lei n. 12.767/12.
Ausência de ilegalidade. Entendimento consolidado
perante o C. STJ a respeito da possibilidade do
protesto
de
CDA
no
REsp
no
1.126.515/PR.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão
recente proferida pelo STF em sede da ADI no 5135
possibilitando o protesto de CDA. Pretensão de
recálculo dos juros de mora excedentes à taxa
SELIC. Reconhecimento da inconstitucionalidade
parcial da Lei Estadual no 13.918/09 pelo Órgão
Especial.
Decisão
que
vincula
os
demais
julgamentos. Nulidade das CDAs. Desnecessidade.
Precedentes do C. STJ confirmando que remanesce a
exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa,
sem necessidade de emenda ou substituição da CDA
(cuja
liquidez
permanece
incólume).
Sentença
mantida. RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME
NECESSÁRIO
NÃO
PROVIDOS.
(Apelação
n.o
1000181-56.2015.8.26.0099; Relator: José Luiz Germano; Comarca:
Bragança Paulista; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 07/12/2016; Data de registro: 07/12/2016 grifo
por nós)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS.
JUROS. LEI No 13.918/09. NULIDADE DA CDA.
PROTESTO. 1. Incidência dos juros de mora com
base na Lei no 13.918/09 afastada pelo Órgão
Especial. Taxa de juros que não pode ser superior à
utilizada
na
cobrança
dos
tributos
federais.
Necessidade de apresentação de novo cálculo.
Procedência da demanda nesse aspecto. 2. Nulidade
da CDA afastada. Operação que envolve mero cálculo
aritmético e não compromete a presunção de certeza,
liquidez
e
exigibilidade
do
título
executivo.
Suspensão da exigibilidade do débito tributário que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exige o depósito do montante integral do débito.
Inteligência do art. 151, I, do CTN e Súmula 112 do
STJ. Suspensão tão somente da parcela dos juros
que excede a taxa SELIC. 4. Protesto de CDA.
Possibilidade.
Constitucionalidade
do
parágrafo
único do art. 1o da Lei no 9.492/96 (com a redação da
Lei no 12.767/12), que amplia a competência dos
cartórios extrajudiciais. Suspensão do protesto até a
retificação do cálculo. 5. Ação julgada procedente em
1a instância. Sentença parcialmente reformada, para
afastar a anulação da CDA e o cancelamento do
protesto. Recurso da FESP provido em parte. (Apelação
n.o 1052549-83.2015.8.26.0053; Relator: Osvaldo de Oliveira;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 09/11/2016; Data de registro: 11/11/2016 grifo
por nós)

Contudo,
comporta
parcial
reforma
a
interlocutória agravada no que tange à determinação do depósito integral
do valor do débito tributário, para fins de suspensão da exigibilidade da
CDA.
Ora, reconhecida a abusividade da taxa de juros
incidente na forma da lei estadual declarada inconstitucional, referido
depósito haverá de limitar-se ao valor do título obtido após recálculo
aritmético, com adequação dos encargos moratórios à taxa Selic.
Tão logo apurado o montante reduzido do débito
fiscal, facultar-se-á à parte autora o depósito do novo valor da CDA, com
vistas à pretendida suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
sendo descabida, até efetivo recálculo, qualquer medida de execução
forçada dirigida ao contribuinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para afastar o condicionamento da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário ao depósito integral do valor originário da CDA, até
ulterior recálculo do débito, nos termos da fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.289
Agravo de Instrumento no 2042083-02.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Auto Posto Guaçu Brasil Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com a solução proposta pelo Relator penso, entretanto, seja
meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de sua manifestação,
aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca dos embargos de
declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do Relator o reconhecer estar ele antecipando-se às
partes, para estabelecer critérios de admissibilidade de eventuais, futuros e
incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo Relator, não o subscreve em relação à prepostera abordagem da
questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13CDB8D1
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13CF88E6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2042083-02.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.